Tribunal: TJSP
Processo: 1085963-81.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços. Publicidade. Sentença de procedência. APELAÇÃO manejada pela ré. EMBARGOS opostos pela embargante, que alega omissão quanto à análise do descumprimento contratual pela embargada e da nulidade da contratação. EXAME: discordância em relação ao tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços. Publicidade. Sentença de procedência. APELAÇÃO manejada pela ré. EMBARGOS opostos pela embargante, que alega omissão quanto à análise do descumprimento contratual pela embargada e da nulidade da contratação. EXAME: discordância em relação ao tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.